Tribunal: TJBA
Processo: 8003809-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003809-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SMART INVEST SECURITIZADORA S.A

Advogado(s)
:
FELIPE SAVI

AGRAVADO: ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE

Advogado(s)
:
FLAVIA LARISSA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CIRNE, CAMILA LEMOS AZI PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CANCELAMENTO PROVISÓRIO OU SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS PROTESTOS SUPOSTAMENTE INDEVIDOS.

I. Caso em exame

1) Trata-se de
agravo de instrumento interposto contra decisão
em
ação
declaratória de inexistência de relação jurídica, c/c cancelamento de protesto de duplicatas emitidas sem base em negócio jurídico c/c com pedido de indenização por danos morais
,
que
deferiu a antecipação

da tutela para compelir as Acionadas a cancelarem, imediatamente e às suas expensas, os protestos dos títulos “frios” de nºs 298/001, 290 e 290/3, devendo, ainda, absterem-se de protestar novos títulos similares aos que foram, indevidamente, protestados.

I
I. Questão em discussão

2) A questão em discussão consiste em analisar os prejuízos advindo do cancelamento do título, quando está em trâmite ação em que se discute a validade dos contratos.

III. Razões de decidir

3)
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 627.759/MG), comprovados os requisitos da tutela de urgência e a prestação de caução idônea, é possível o deferimento de medida antecipatória para, tão somente, suspender os efeitos do protesto.

I
V. Dispositivo

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003809-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante,
SMART INVEST SECURITIZADORA S.A
e, como agravado,
ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA